Tribunal: TJMT
Processo: 0011446-09.2017.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011446-09.2017.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR - CPF: 304.674.381-53 (REPRESENTANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ODIL MARQUES GARCIA - CPF: 034.283.971-34 (REPRESENTANTE), RUBENS GATTASS - CPF: 027.816.381-53 (EMBARGADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), WILMA ZOCCOLI GATTASS - CPF: 458.604.911-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0011446-09.2017.8.11.0006

EMBARGANTE: MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR E ODIL

MARQUES GARCIA

EMBARGADO:

WILMA ZOCCOLI GATTAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes as hipóteses de
omissão
, obscuridade ou contradição, nega-se provimento aos E
mbargos
de D
eclaração
, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

O julgador
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via só é cabível se configurado algum dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0011446-09.2017.8.11.0006

EMBARGANTE: MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR E ODIL

MARQUES GARCIA

EMBARGADO:

WILMA ZOCCOLI GATTAS

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado na Apelação Cível do mesmo número, sob a alegação de omissão e para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (id 32830991 – pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0011446-09.2017.8.11.0006

EMBARGANTE: MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR E ODIL

MARQUES GARCIA

EMBARGADO:

WILMA ZOCCOLI GATTAS

VOTO

Os embargantes aduzem que o fundamento da Câmara divergiu da sentença, uma vez que nesta última constou que a intempestividade é devida à contagem em dias corridos e no acórdão foi consignado que o prazo começa a fluir a partir da primeira penhora, o que caracteriza inovação ou julgamento
extra
ou
ultra petita
, em prejuízo ao contraditório.

Apontam violação ao art. 5o, LV da CF, porque, apesar da norma processual incidir imediatamente, houve “decisão surpresa”, o que é vedado, pois não foram intimados para apresentar impugnação sem necessidade de garantia do juízo.

Pleiteiam nova manifestação para fins de prequestionamento a respeito da afronta aos artigos 915 e 231, II, ambos do CPC, e do art. 5o, LV da CF, por claro cerceamento de defesa, e sobre a pretensão de reforma e sucumbência.

Afirmam que a omissão ficou configurada pela ausência de manifestação sobre o pedido de reforma por ofensa ao art. 93, IX da CF e art. 489, §1o do CPC, já que houve negativa de prestação jurisdicional.

A matéria foi devidamente analisada, e ficou assim decidido:

“Conforme consignado na sentença, a citação na Execução ocorreu em junho/2012, sendo o mandado juntado aos autos em 21/06/2012, quando estava em vigor o CPC/73, que estabelecia 15 dias para o oferecimento dos Embargos, contados a partir da intimação do auto de penhora e avaliação.

Os Embargos à Execução foram protocolados em agosto/2017 sob o argumento de que
houve penhora on-line em
23/07/2015,
de R$16.314,88,
e
complementação da garantia em julho/2017,
de 03 touros de 13 a 24 meses.

O embargante utilizou da data da segunda penhora para ingressar com os Embargos
, o que não é admissível, pois o prazo para a sua oposição é da primeira constrição, mesmo que insuficiente, excessiva ou ilegítima.

Precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA PENHORA. NOVA CONSTRIÇÃO JUDICIAL NÃO ALTERA O PRAZO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o prazo para a apresentação dos Embargos à Execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição
. 2. O reforço de penhora não alterará o prazo original para o ajuizamento dos Embargos, podendo ensejar tão somente o início de nova contagem de defesa, desta vez para a impugnação restrita aos aspectos formais do novo ato constritivo. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1669387 RJ 2017/0083967-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA PENHORA, AINDA QUE INSUFICIENTE, EXCESSIVA OU ILEGÍTIMA. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça há muito se firmou no sentido que o prazo para a oposição dos embargos à execução inicia-se da intimação da primeira penhora, ainda que esta se configure insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.189.741/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/8/2014, DJe 5/9/2014.)

Importante assinalar que não há renovação do prazo para os Embargos, exceto se sobrevier fato impossível de ser contestado no período regular, hipótese em que ele deverá ser reaberto a fim de se conceder ao executado o direito de defesa.

E mais, nesta lide a intempestividade não é em razão da vigência do CPC/2015, mas sim pelo não ajuizamento após a primeira penhora.

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.”

Logo, é descabido o argumento de “decisão surpresa, visto que o STJ já assinalou que “
o prazo para a apresentação dos Embargos à Execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição.”

Além disso, não é omisso e nem
extra ou ultra petita
o aresto que mantém a sentença por fundamento diverso.

Ocorre julgamento
extra petita
quando se defere parcela de natureza diversa da pretendida em juízo ou objeto diferente do que foi demandado, e
ultra petita
quando se concede a mais do que foi postulado. Neste caso é evidente a estrita observância dos limites da lide. O provimento jurisdicional não extrapola o pedido inicial.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E RECURSAL DO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70067061747, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 01/09/2016).

Importante mencionar que no REsp n. 1537.996-DF o STJ assentou que
“O juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado.”
(Relator min. João Otávio de Noronha)

E tem sido reiteradamente decidido que o
julgador
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, tampouco a ater-se às razões indicadas por elas e a responder um a um todos os seus argumentos.

Para ilustrar:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDEB. REPASSE DE VALORES PELA UNIÃO. ANOS 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E FUNDO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PAGAMENTO A MAIOR DAS PRESTAÇÕES. PRECLUSÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL 3. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. (...)
(RECURSO ESPECIAL No 1.751.975 - PE (2018/0164083-0), RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, j. em 04/12/2018)

Na realidade, está clara a intenção dos embargantes de rediscussão do mérito, visto que o resultado não lhes foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Ademais, mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis somente se estampada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

Precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração No 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, verificado que a argumentação utilizada nestes Embargos de Declaração não se insere em quaisquer dos pressupostos de admissibilidade insculpidos no art. 1022 do
CPC
, nego-lhes provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020